Tribunal: TJMT
Processo: 1014889-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 1014889-06.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: VALERIA NERES NUNES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme ID 53842991.
Verificando a falta de comprovação de pagamento do preparo recursal, o Recorrente foi intimado para sanar o vício (ID 57627979), sendo que apresentou o comprovante de forma extemporânea (ID 59333985).
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que o Recurso Especial foi protocolado sem o devido comprovante de recolhimento do preparo recursal, sendo que vício foi sanado somente após o decurso do prazo concedido para a comprovação do pagamento das custas, o que impede o seu prosseguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV